Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708101-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Dê-se vista à parte agravada para ciência dos documentos juntados no ID 16630744. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator